Tribunal: TJDFT
Processo: 0737235-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737235-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Domingas Paula Rodrigues da Costa Agravado: José Geraldo Alves de Araújo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Domingas Paula Rodrigues da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0707870-39.2021.8.07.0005, assim redigida: “Diante do que restou decidido em ID n. 157603353, após a manifestação das partes nos IDs n. 159663051 e 163921993, especialmente no vídeo anexado em ID n. 159663052, entendo que o direito de passagem reivindicado pela parte autora, em princípio, não se enquadra na hipótese prevista no art. 1.285 do Código Civil, eis que há acesso do imóvel à via pública. Sendo assim, o contrato de ID n. 152802580 e o croqui de ID n. 152802591 devem ser retificados, decotando a passagem sugerida no laudo da Emater. Assim, caso a autora insista em tentar exigir o direito de passagem forçada da forma sugerida no documento de ID n. 152802591, deverá ajuizar demanda própria, nos termos do entendimento fixado na decisão de ID n. 143597268. Superada esta questão, a fim de dar continuidade à presente demanda, intime-se a parte autora para apresentar novo contrato de cessão de direitos, devidamente assinado e com reconhecimento de firma, com novo croqui de divisão da área e sem o direito de passagem indicado na primeira demarcação apresentada no 152802591. Prazo: 15 dias. Apresentado o novo contrato com as retificações determinadas, intime-se o requerido para manifestação, pelo prazo de 15 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50968913), em síntese, que deve ser assegurada sua passagem permanente pelo interior do imóvel do agravado, tendo em vista sua necessidade de acesso à via pública em que há transporte público disponível. Argumenta que a despeito de ter a sentença proferida pelo Juízo singular determinado a transferência da área de terras correspondente a dois hectares, em favor do recorrido, o ato decisório aludido não mencionou expressamente a exata localização da respectiva área. Verbera que é idosa, responsável pelos cuidados de filho com necessidades especiais de locomoção, dependendo de transporte público, de modo que o acesso mais próximo e facilitado à parada de ônibus é passando pelo interior do imóvel do agravado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada sua passagem permanente pelo interior do imóvel pertencente ao agravado, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a subsequente confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a questão relativa à possibilidade de assegurar sua passagem permanente pelo interior do imóvel pertencente ao agravado, com a finalidade de permitir acesso à via pública em que haja transporte público disponível. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. É importante destacar que a questão ora submetida à análise não integra o objeto da demanda, que trata de resolução de negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel. Aliás, convém observar que o tema em referência foi suscitado de modo incidental após o proferimento da sentença e antes de iniciada a respectiva fase de cumprimento, não havendo previsão legal que autorize a interposição de agravo de instrumento no momento processual aludido. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois as matérias abordadas na decisão interlocutória não se encontram contempladas no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator